Tribunal: TJES
Processo: 5007528-30.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007528-30.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA DE FAMÍLIA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PARTE AUTORA INCAPAZ. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM DETRIMENTO DA VARA DE FAMÍLIA. DEFINIÇÃO PELA CAUSA DE PEDIR E PELO PEDIDO. MATÉRIA DE NATUREZA FAZENDÁRIA. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA DE FAMÍLIA em face do JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por pessoa incapaz, representada por curadora, contra o MUNICÍPIO DE GUARAPARI e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a realização de tratamento odontológico com sedação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação que visa ao fornecimento de tratamento de saúde por entes públicos, proposta por parte incapaz, cuja curatela se estabeleceu previamente na Vara de Família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para o julgamento de uma demanda define-se pela natureza da causa de pedir e do pedido, e não pela condição pessoal das partes envolvidas.

A pretensão de obter tratamento de saúde (obrigação de fazer) em face do Estado e do Município evidencia a natureza de Direito Administrativo da lide, o que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública, conforme a alínea “b” do inciso III do art. 63 da Lei Complementar Estadual nº 234/02.

O valor da causa, inferior a sessenta salários mínimos, direciona a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da Lei nº 10.259/01.

A prévia constituição de curatela na Vara de Família regula a representação legal do incapaz, mas não estabelece prevenção ou conexão para atrair a competência de futuras demandas propostas pelo curatelado, especialmente quando a matéria não se relaciona ao Direito de Família.

A competência das Varas de Família, delineada nos artigos 61 e 62 da LCE nº 234/02, não abrange a análise de obrigação de fazer em matéria de saúde pública.

Conforme tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o incapaz, devidamente representado ou assistido, pode integrar o polo ativo de processos perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo de Direito de Guarapari - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública.

Tese de julgamento
:

A competência cível é determinada, em regra, pela natureza da causa de pedir e do pedido, e não pela condição de incapaz da parte autora.

Compete ao Juízo da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que se pleiteia o fornecimento de prestações de saúde por entes públicos, por se tratar de matéria de Direito Administrativo.

A fixação de curatela em Vara de Família não firma a competência da referida vara para julgar todas as ações futuras do curatelado, quando a relação jurídica discutida for de natureza diversa.

O incapaz, desde que devidamente representado, possui capacidade para ser parte no polo ativo de ações que tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 234/02 (art. 61; art. 62, inciso I, alínea “g”; art. 63, inciso III, alínea “b”). Lei nº 10.259/01 (art. 3º). Código de Processo Civil de 2015 (art. 955).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 100160030217, Relatora Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente para apreciar a demanda o JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA, para a qual os autos (Processo 0003049-60.2018.8.08.0021) deverão ser encaminhados, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5007528-30.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA DE FAMÍLIA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de conflito negativo de competência surgido no bojo d
e

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

(Processo
0003049-60.2018.8.08.0021
)

ajuizada por MARCOS VINICIUS RAMALHETE COUTINHO, incapaz, representado por sua genitora e curadora,
em face do MUNICIPIO DE GUARAPARI e do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, na qual pleiteia
a realização de tratamento odontológico com sedação.

Inicialmente a ação foi distribuída para
o
Juízo Suscitado (
JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
)
, que declinou de sua competência para julgar a matéria
por entender que,
tendo a curatela sido
concedida anteriormente
no Processo
0003316-37.2015.8.08.0021,
perante o Juízo da
Vara de Fam
íl
ia,
restaria afastada
a competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública para “
processar e julgar a causa, sendo necessária a apreciação pela Vara específica, ou seja, uma das Varas de Família desta Comarca.
”

O Juízo Suscitante
(JU
Í
ZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA DE FAMÍLIA
)
, a seu turno,
afirm
ou que

“
A demanda tramitará na Vara de Família se a matéria discutida versar sobre Direito de Família. Não é a mera existência ou alegação de vínculo familiar que define a competência desta Vara, mas sim a causa de pedir e pedido. (...) Portanto, não são as partes envolvidas que definem a competência da Vara Especializada de Família, mas sim o direito material. Prova disso é que existem diversas demandas que envolvem membros familiares no mesmo polo ou em polos distintos, mas que não tramitam nas Varas Especializadas de Família, uma vez que a matéria discutida não tem relação com o Direito de Fam
ília
.”

Por fim, asseverou o Juízo Suscitante que “
A competência da Vara da Fazenda está estritamente relacionada com a figura da pessoa jurídica de direito público litigante no processo - in casu, do Estado e do Município -, porquanto se afigura incoerente que uma demanda, na qual tais entes são parte e cujo pedido diga respeito ao cumprimento de uma obrigação de fazer sob a sua responsabilidade, seja processada em uma das Varas de Família, Órfãos e Sucessões.
”

D
ecisão designando, provisoriamente, o JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA, para resolver as medidas urgentes no referido processo, nos termos do artigo 955, do CPC/15.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo “
conhecimento do presente conflito para declarar a competência do Juízo de Direito de Guarapari – 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública (Juízo Suscitado), para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer nº 0003049-60.2018.8.08.0021.
”

Com efeito, dispõe o artigo 63, inciso III, alínea “b”, da LC
E
234/02, competir aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública, processar e julgar “
as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas
”.

Desta forma, uma vez proposta a demanda originária contra o MUNICÍPIO DE GUARAPARI e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS objetivando o fornecimento de tratamento odontológico, deverá o feito tramitar perante o Juízo Fazendário
de Guarapari
que,
in casu
, corresponde ao Juizado Especial da Fazenda Pública, haja vista o valor atribuído à causa ser inferior
a
sessenta salários mínimos
(artigo 3º, da Lei 10259/01).

Referida compreensão permanece hígida mesmo diante da previsão do artigo 62, inciso I, alínea “g”, da LCE 234/02, eis que referido dispositivo,
por limitar-se a
prever a competência do Juízo de Órfãos e Sucessões para tramitar e julgar “
as causas de interdição e tutela, nomeando curador e tutor aos interditos, ausentes e menores
”,
não guarda correlação e identidade com o objeto dos autos originários, porquanto voltado, repise-se, ao fornecimento de obrigação de fazer
em face da Fazenda Pública.

Melhor sorte não assiste ao Juízo Suscitante ao observar-se as competências delineadas aos Juízes das Varas de Família no artigo 61, da LCE 234/02, haja vista a ausência de dispositivo que excepcionalize a previsão do
artigo 63, inciso III, alínea “b”, da LC
E
234/02.

N
em se diga que o simples fato de o demandante ser curatelado afastaria a competência do
Juizado Especia
l
da Fazenda Pública Estadual
, eis que,
consoante a tese firmada
pelo e. Tribunal Pleno deste e. Tribunal de Justiça,
em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, “
o incapaz, devidamente representado ou assistido, pode integrar o polo ativo de processos perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, instituído pela Lei nº 12.153/2009.
” (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160030217, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 15/09/2016, Data da Publicação no Diário: 21/09/2016)

No mesmo sentido, aliás, manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“
A competência para o julgamento de uma demanda é definida, em regra, pela natureza da causa de pedir e do pedido, e não pela condição pessoal das partes envolvidas. No caso em tela, o autor, embora incapaz e representado por sua curadora, pleiteia a efetivação de um direito à saúde em face do Município de Guarapari e do Estado do Espírito Santo.

A pretensão deduzida (a realização de tratamento odontológico com sedação) constitui uma obrigação de fazer imputada a entes da Administração Pública. Trata-se, portanto, de matéria de Direito Administrativo, cuja competência é das Varas da Fazenda Pública, conforme as normas de organização judiciária.

O fato de a curatela do autor ter sido estabelecida pela Vara de Família não gera prevenção ou conexão que justifique o deslocamento da competência. A decisão sobre a curatela exaure-se no âmbito do Direito de Família, regulando a representação legal do incapaz, mas não atrai para si todas as futuras e eventuais demandas que este venha a propor, especialmente quando se referem a relações jurídicas de outra natureza.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a competência para julgar ações que envolvem o fornecimento de prestações de saúde por entes públicos é da jurisdição fazendária, ainda que a parte autora seja pessoa incapaz. A condição de incapacidade não altera a natureza da lide.”

Posto isto, conheço do presente conflito e declaro competente para apreciar a demanda o
JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
, para a qual os autos (Processo 0003049-60.2018.8.08.0021)
deverão
ser encaminhados.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, de modo que conheço do presente conflito e declaro competente para apreciar a demanda o
JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA.